Tribunal: TJDFT
Processo: 0013908-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA. SÚMULA 383 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONTAGEM DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DO WRIT. RECONHECIMENTO. PROCESSO EXTINTO.
1. O enunciado da Súmula n. 383, editado pelo Pretório excelso ostenta a seguinte redação: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
2. Impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva para cobrança relativa a valores pretéritos na hipótese em que entre o prazo do trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança e a propositura da ação de execução individual ultrapassou, em muito, o prazo prescricional.
3. Inaplicável o enunciado de súmula n. 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça quando o objeto da ação executiva individual decorre de obrigação de trato sucessivo (benefício-alimentação) restabelecido por força de decisão judicial nos autos de mandado de segurança coletivo, contudo objetivando a cobrança de parcelas pretéritas de quando o pagamento ficou suprimido, ou seja, não contemporâneas à propositura da demanda individual.
4. Em rejulgamento, embargos de declaração providos, mediante a atribuição de efeitos infringentes, sendo extinta a execução.